Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-84.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO OBJETO DA DEMANDA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO OBJETO DA DEMANDA - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.